Tribunal: TJMT
Processo: 1015740-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015740-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA KAROLINE DOS SANTOS DIAS CAVALCANTI - CPF: 044.101.881-51 (ADVOGADO), NAJI MAHMOUD ARABI - CPF: 032.409.791-36 (AGRAVANTE), SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0002-25 (AGRAVADO), NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 04.104.117/0001-76 (AGRAVADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:
1014244-68.2024.8.11.0041

AGRAVANTE:
NAJI MAHMOUD ARABI

AGRAVADO:
NISSAN DO BRASIL AUTOM
Ó
VEIS LTDA
.

SAGA JAPAN COM
É
RCIO DE VE
Í
CULOS LTDA
.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DIREITO DO CONSUMIDOR -
AÇÃO REDIBITÓRIA C/C
RESCISÃO CONTRATUAL E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA –
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA NA ORIGEM – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA
– PAGAMENTO DAS CUSTAS NA ORIGEM MEDIANTE PARCELAMENTO - PEDIDO RECURSAL NÃO CONHECIDO POR
PERDA
SUPERVENIENTE
DO OBJETO RECURSAL

-
VÍCIO OCULTO EM AUTOMÓVEL – PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA
-

RECUSA DE
ACEITE DO CARRO RESERVA DISPONIBILIZADO PELA AGRAVADA
–

VEÍCULO JÁ REPARADO E DISPONIBILIZADO AO AGRAVANTE -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

–
PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e de tutela de urgência em ação redibitória, na qual se pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a disponibilização de carro reserva.

II. QUEST
ÕES
EM EXAME

2. As questões em discussão consistem em saber
se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, considerando a necessidade de comprovação documental da hipossuficiência, e para a concessão da tutela de urgência
para a
disponibilização de carro reserva
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação documental da insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC,
ausente no caso em exame
.

4. A perda superveniente do objeto recursal ocorreu em relação ao pedido de gratuidade da justiça, uma vez que o agravante obteve o parcelamento das custas na origem, conforme deferido em primeira instância.

Inteligência do
art. 932, inciso III, e
art
1.016, III, do Código de Processo Civil
.

5.
A tutela de urgência
, para a disponibilização de carro reserva,
exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo indevida quando o bem já foi reparado e está disponível ao consumidor.
Inteligência do art. 300,
caput
e §3o do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6
. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

7. Teses de julgamento:

"A gratuidade da justiça somente é concedida mediante comprovação documental da hipossuficiência e, em caso de parcelamento das custas na origem, ocorre a perda superveniente do objeto recursal."

"A tutela de urgência para a disponibilização de carro reserva exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo indevida quando o bem já foi reparado e está disponível ao consumidor."

_________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 98, art. 300, caput e §3o, art. 932, inciso III, art. 1.016, inciso III.

Jurisprudência relevante citada:

RAI n. 1024388-64.2023.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, J. 19.03.24
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

interposto por
NAJI MAHMOUD ARABI
, contra decisão interlocutória proferida (
ID.
155501011
–
A
utos de
O
rigem
– no
1014244-68.2024.8.11.0041
) pelo
Juízo da

9a Vara Cível
d
a Comarca de
Cuiabá
-MT

que
,
nos autos da Ação Redibitória com Rescisão Contratual e Devolução de Valores Pagos
e Indenização por Danos Materiais e Morais movida em desfavor de
NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA.
e
SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA
.,
i
ndeferiu o pedido de justiça gratuita
, assim como indeferiu a
tutela antecipada
,
sob os seguintes fundamentos:

[...]

Diante da natureza da demanda, inerente à aquisição de veículo, e
dos rendimento
informados, indefiro o pedido de justiça gratuita, e determino o recolhimento das custas no prazo de 15 dias.

Em relação à tutela, tendo em vista que a questão demanda dilação probatória, indefiro o pedido
.

[...]

O agravante apresenta minuta recursal (ID
218636183
) na qual sustenta
o
s seguintes
questionamentos fático-jurídicos:

Concessão da gratuidade
da justiça

Fornecimento de
carro
reserva

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da Decisão Interlocutória de ID
219293662
proferida por este Relator.

As agravadas não foram intimadas, visto que ainda não haviam sido citadas na ação originária
.

Todavia, a
agravada Nissan do Brasil Automóveis Ltda., por sua vez,
comparece espontaneamente aos autos e
apresenta contraminuta recursal (ID
230191689
) na qual rebate as alegações do agravante.

Dispensado o Parecer do Ministério Público em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem
(
i
ntimação
-
31039904)
, e preparo não efetuado, uma vez que o recorrente postula pelos benefícios da gratuidade da justiça.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
1014244-68.2024.8.11.0041

AGRAVANTE:
NAJI MAHMOUD ARABI

AGRAVADO:
NISSAN DO BRASIL AUTOM
Ó
VEIS LTDA
.

SAGA JAPAN COM
É
RCIO DE VE
Í
CULOS LTDA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso
de agravo de instrumento interposto contra
decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
9a Vara Cível
da Comarca de
Cuiabá
-MT que, nos autos da Ação Redibitória com Rescisão Contratual e Devolução de Valores Pagos e Indenização por Danos Materiais e Morais movida em desfavor das agravadas, i
ndeferiu o pedido de justiça gratuita
, assim como indeferiu a tutela antecipada que postulava pelo fornecimento de carro reserva.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pelo agravante.

1.
Concessão da gratuidade da justiça

O agravante
requer a
reforma da decisão de Primeiro Grau para obter a
concessão dos benefícios da justiça gratuita
, uma vez que
,
além de ter declarado que não tem condições de pagar as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento
ou da família, teria juntado documentos que comprovariam a sua
hipossuficiência
,
a exemplo da
Declaração do Imposto de Renda.

Pois bem
.
O art. 98, do CPC, prevê:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício.

In
casu
,
observa-se que
o

agravante
não comprovou tal situação, deixando de trazer à baila documentos que, de fato, corroborassem com a alegada condição de miserabilidade.

Registra-se que o agravado foi intimado para
comprovar nos autos os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária
por meio de documentos que demonstr
assem
o estado
de hipossuficiência
,
o que poderia ser feito por meio de
Certidão Negativa de Imóveis, Declaração do IRPF dos últimos 03 anos, extratos de cartão de crédito, contas de energia elétrica e de água em seu nome (todos dos últimos três meses) e outros que comprovem a hipossuficiência declarada
, contudo, não o fez.

A cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social está incompleta e
apenas consta o último contrato de trabalho que se encerrou em junho de 2019 (
ID
218637660
)
e, quanto ao Imposto de Renda, há apenas a juntada de recibo de entrega da Declaração
referente ao ano calendário de 2022,
na qual consta
o montante de R$ 94.978,73 de rendimentos tributáveis e o
valor
do imposto devido em R$
10.371,53 (ID
218636184
, p. 61).

Ademais,

a própria exposição fática
da ação sugere claros indícios de que o agravante possui capacidade financeira suficiente, haja vista que um dos objetos do feito é a devolução do valor de R$ 149.640,00 (cento e quarenta e nove mil e seiscentos e quarenta reais), derivado da aquisição de um veículo automotor KICKS 1.6 EXC CVT MACCH P. TECH, cor branca Diamond, ano e modelo 2023/2024,
pag
o
à vista pelo recorrente
.

Em outras palavras, os documentos colacionados não são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência

financeira da parte.

Por fim,
apenas como cognitivo suplementar e não como causa
preponderante de decidir, sabe-se que o fato da recorrente ser patrocinada por advogado particular em nada obsta o deferimento da benesse judiciária, porém
,
tal ocorrência torna, deveras, incongruentes os argumentos de hipossuficiência, pois, quem pode pagar pela assistência jurídica privada, pode

arcar ao menos com o pagamento das custas iniciais
.

Ademais,
constata-se a perda superveniente
do objeto recursal
, quanto ao pedido de gratuidade da justiça.

Isso porque, nos autos de origem,
após a interposição deste recurso,
o ora agravante postulou pelo parcelamento das custas judiciais,
conforme petição de ID
161790639
.

Em sequência, o Juízo de Primeiro Grau deferiu o pedido de parcelamento
em até seis prestações
, conforme decisão de ID

165462609
.

Desse modo, torna-se o agravante carente do presente pedido recursal, quanto ao interesse de agir, em virtude da perda superveniente de objeto (causa de pedir e pedido) da pretensão recursal (
art.
932, inciso III
, e
art

1.016, III, do C
ódigo
de Processo
Civil
), em decorrência da inutilidade de satisfazer seu escopo.

Por conseguinte,

o
pedido recursal concernente
ao deferimento da gratuidade da justiça
não deve ser conhecido
e,
por consequência
, as custas do preparo recursal devem ser recolhidas pel
o
agravante
.

2.
Fornecimento de carro reserva

O apelante
sustenta
que
as
a
gravadas
devem
ser
compelidas a fornecer um carro reserva até o deslinde do feito, uma vez que

teria demonstrado
os requisitos que autorizam a concessão dos efeitos da tutela
de urgência
pretendida.

Afirma
que restou comprovad
a
a probabilidade do direito
, pois

há nos autos documentos que comprovam o dano causado no veículo
, bem como
a demora em consertar o bem
, a qual teria ultrapassado
os limites d
a
razoabilidade.

Ademais, aduz que
também
estaria
demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois
assevera que
, se não
for
deferido o fornecimento
de um carro reserva até o final do processo,
o

a
gravante sofrerá prejuízos e danos irreparáveis, uma vez que necessita do veículo para trabalhar, transportar sua família, levar sua filha ao médico, tendo sofrido
,
ainda, enormes transtornos e despesas extraordinárias com transporte
.

Diante disso, o agravante pleiteia a concessão de tutela de urgência para que seja fornecido um carro reserva com características compatíveis até o final da lide, sob pena de multa diária.

A agravada
, por sua vez,
sustenta que o pedido de tutela de urgência, que visa a disponibilização de um veículo reserva, não preenche os requisitos legais, pois o veículo do agravante já foi reparado e est
aria
à sua disposição desde 16/07/2024.

Além disso, a agravada destaca que já havia disponibilizado um veículo reserva, o qual foi recusado pelo agravante, o que p
oria
em dúvida a alegada urgência e necessidade da medida.

A
ssim, a
agravada
assevera
que a concessão da tutela seria onerosa e desnecessária, pois o veículo original do agravante já está em condições de uso.

Ademais, a
agravada alega que a concessão da tutela de urgência poderia acarretar risco ao resultado útil do processo, já que, caso a decisão seja revertida, os custos envolvidos na disponibilização do veículo reservam não poderiam ser recuperados.

Além disso, a agravada
novamente
afirma que o veículo do agravante está apto para circulação, não havendo necessidade de substituição ou reparação adicional que justifique a tutela pretendida.

Pois bem
.
Pelo que se depreende do histórico de conversas acostados pelo agravante,
a agravada lhe ofereceu
veículo
reserva de porte médio até a conclusão e entrega do
veículo

em reparo,
conforme
documentos sob
o
ID
152216386
, p.
0
6
.

Todavia
, consta na conversa de ID
152216386
, p. 09,
que o agravante não aceitou o carro reserva,
pois
optou por esperar
a entr
ega
do seu veículo
.

Sob esse contexto, ainda que a referida conversa se refira
ao mês de novembro de 2023, não há nos autos qualquer prova de que houvera uma nova
solicitação de caso reserva
, tampouco da negativa da agravada em prestar o referido serviço.

Aliás, ao que tudo indica, embora apresente defeitos, o agravante continua em posse do seu veículo, o que por
consequência lógica
impede o fornecimento de carro reserva em substituição.

Sendo assim,
não há como acatar a tese do agravante para reformar a decisão agravada
, pois, c
onforme o
artigo 300 do Código de Processo Civil
, a concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não foi devidamente demonstrado.

Ademais, a tutela de urgência não deve ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme o artigo
300, § 3o, do Código de Processo Civil
.

No caso, a
imposição de uma obrigação de fazer à agravada, como o fornecimento de um carro reserva, geraria custos que não poderiam ser revertidos, caso a decisão final seja favorável à
recorrida
, uma vez que além de ter sido disponibilizado carro reserva
ao agravante
, o veículo do recorrente foi reparado e já estaria à sua disposição.

Nesse sentido,
cita-se a seguinte ementa de julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – VÍCIO OCULTO EM AUTOMÓVEL – PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O artigo 300 do Código de Processo Civil autoriza a concessão da tutela provisória de urgência quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

2.
Demonstrada a necessidade de dilação probatória para a verificação acerca da situação fática delineada, a saber, a existência de vício oculto no veículo adquirido pelo consumidor, não se deve conceder a tutela de urgência pleiteada para que o réu seja compelido a lhe disponibilizar um carro reserva
”
.

( RAI
n. 1024388-64.2023.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, J. 19.03.24)

[Grifo
nosso]

Diante do exposto, não conheço do pedido de gratuidade da justiça, conheço dos demais pedidos recursais, mas
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024